Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-22.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000823-22.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (IMPETRADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE

Habeas Corpus no
1000823-22.2023.8.11.9005
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá.

Impetrante: MARCELO FERNANDES FRANCISCO.

Paciente: MARCELO FERNANDES FRANCISCO.

Impetrado: Dr. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá.

Data do Julgamento:
17/11/2023.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE INJÚRIA – PROCURAÇÃO QUE SUPOSTAMENTE NÃO ATENDE AO ARTIGO 44 DO CP - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.

A procuração apresentada pelo querelante atende aos requisitos previstos ao artigo 44 do CP.

2.

O remédio somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória.

3.

Ordem denegada.

Relatório.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Fernandes Francisco, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo impetrado prestou informações, no id de no 176709722.

O Ministério Público de Mato Grosso se manifestou nos autos no id de no 178993692, pela denegação da ordem.

Em sessão de Julgamento o representante do Ministério Publico ratificou o teor da manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Fernandes Francisco, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá.

Da análise dos autos, verifica-se que foi oferecida queixa contra o paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 140 do CP.

Conforme disposto no artigo 44 do CP, quando a queixa-crime for ofertada por procurador com poderes especiais, deve constar no instrumento do mandato: “o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.

Analisando o instrumento de mandato encartado aos autos, verifica-se que não há qualquer afronta ao artigo supramencionado, uma vez que o documento atende a todos os requisitos previstos em lei, nome do querelante e a menção ao fato criminoso de forma individualizada.

O trancamento da ação penal só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardadas às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade. Não se admite dilação probatória.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação.
A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial.

3.
Se relatos orais da vítima e de testemunha sinalizam a prática delitiva, não pode ser obstado o prosseguimento da persecutio criminis
.
O habeas corpus não é a via adequada para averiguar se são infundados ou inverídicos os depoimentos colhidos na fase do inquérito policial.

4. Recurso ordinário não provido.”
(STJ - RHC 115.664/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016). 2. Na espécie, a procuração foi outorgada a advogado, especificando poderes para atuar na ação movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido no crime de difamação descrito no artigo 139 do Código Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no RHC: 93319 SP 2017/0331354-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).

Efetivamente, a matéria de fundo deve ser examinada durante a instrução processual, para segurança jurídica do próprio paciente, ao que se adiciona o fato de não existirem elementos suficientes para entendimento diverso.

No âmbito estrito do
habeas corpus
é impraticável ampliar-se averiguação a respeito de matéria que exige dilação probatória.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023